Tribunal: STF
Processo: AI 737456
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. ANÁLISE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.